Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. VALOR DA MULTA COMPENSATÓRIA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DEVIDA PARA PATAMAR RAZOÁVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quando qualquer uma das partes manifesta o intuito de rescindir o contrato com base na alegação de inadimplemento ou na explicitação de desinteresse pela continuidade do pacto, não é possível obrigá-las à manutenção do vínculo. Em casos tais, levando-se em consideração, de forma sistemática, o que dispõem os arts. 473 e 475 do Código Civil, é adequada a solução que põe fim ao contrato e estabelece a configuração da culpa pela rescisão, com determinação de restituição de ambas as partes ao status quo ante, mas sem ignorar que as penalidades contratualmente previstas devam ser aplicadas em desfavor de quem deu causa à rescisão, a fim de não permitir o abuso de direito por parte daquele que não mais deseja observar às inteiras os contornos contratuais que ele próprio estabeleceu.
2. A promitente compradora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), deixando de demonstrar de forma idônea que os promitentes vendedores deram causa à rescisão contratual que almeja. Nesse caso, não tendo a autora manifestado o interesse em dar continuidade à avença, o negócio jurídico deve ser desfeito, com os consectários contratuais pertinentes fixados em seu desfavor, mediante devolução apenas parcial dos valores que foram pagos aos promitentes vendedores.
3. Conquanto preveja o contrato a retenção integral dos valores pagos pela promitente compradora aos promitentes vendedores em caso de desfazimento do negócio, verifica-se que o referido montante é, à luz das peculiaridades do caso, manifestamente excessivo, devendo ser reduzido por apreciação equitativa, conforme determina o art. 413 do Código Civil. Nesse descortino, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos como base de cálculo da cláusula penal afigura-se como consentâneo com as finalidades coercitivas da penalidade, bem como guarda sintonia com os contornos da avença.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.